Tribunal: STF
Processo: HC 84593
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O
PERÍODO DE PROVA, MAS POR FATOS OCORRIDOS ATÉ O TÉRMINO DAQUELE
PERÍODO. PRETENSÃO DE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
PACIENTE, QUE ESTARIA CONSUMADA NO MOMENTO EM QUE SE VERIFICA O
TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA.
Caso em que a revogação teve como
fundamento o descumprimento das condições estipuladas e aceitas na
concessão do benefício, relativas ao comparecimento mensal e
obrigatório em Juízo e à proibição de se ausentar da comarca sem
prévia autorização (art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Não se
discute, portanto, aqui, a revogação pelo fato de o beneficiário vir
 a ser processado por outro crime (art. 89, § 3º, primeira parte),
cujo exame da constitucionalidade, à luz do princípio da
não-culpabilidade, foi afetado ao Plenário (HC 84.660).
A melhor
interpretação do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 leva à conclusão
de que não há óbice a que o juiz decida acerca da revogação do
sursis ou da extinção da punibilidade após o final do período de
prova. Assim, pode haver a revogação mesmo após expirado o referido
período, desde que motivada por fatos ocorridos até o seu término.
Precedente: HC 80.747.
Habeas corpus indeferido.